Tribunal: CARF
Processo: 13005.720805/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720805/2010-55
ACÓRDÃO
9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.518, de 25/11/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito, transmitido via
PER/DCOMP, referente a saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, regime não cumulativo, mercado interno, referente ao período de apuração de
01/07/2010 a 30/09/2010.
No Relatório Fiscal, informa-se que o Contribuinte instruiu o processo com a
documentação comprobatória necessária, assim como com as notas fiscais do período, em meio
magnético, e que a conclusão dos trabalhos fiscais executados está discriminada no Auto de
Infração lavrado no PAF no 13005.720494/2012-96. Com base no exposto, a DRF/Santa Cruz do
Sul/RS, prolatou Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado,
em função das seguintes glosas: (a) despesas de frete de transferência de produtos acabados e em
elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal; (b) crédito presumido, por ter
utilizado alíquota de 60% para cálculo, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições
são de aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM; e (c) custos agregados ao produto do
associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados
ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria
deduzido valor superior.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria
apuração de créditos decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado
pelo vendedor; (b) quando intimado durante a Ação fiscal que resultou no Auto de Infração, teria
prestado informações de todos os fretes realizados; e teria constatado que não utilizou a
totalidade de créditos no DACON nos meses de maio e junho de 2010, tendo a fiscalização glosado
montante superior ao declarado no DACON; (c) o art. 17 da Lei no 11.033/2005, asseguraria o
direito à manutenção dos créditos de PIS e COFINS vinculados às operações não tributadas, e o
art. 16 da Lei no 11.116/2005 autorizaria a compensação e o ressarcimento de créditos apurados
em virtude da aplicação do mencionado art. 17; e (d) quanto aos custos agregados ao produto,
deveria ser seguido exatamente o disposto na IN SRF no 247/2002.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
3
Posteriormente, foi proferido novo Despacho Decisório, para ratificar a decisão
anterior e listar as compensações que teriam sido homologadas integralmente, parcialmente e
não homologadas. O contribuinte apresentou ainda Manifestação adicional.
Os autos foram encaminhados à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que considerou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) o
gasto com frete decorrente do transporte realizado entre unidades da mesma pessoa jurídica não
gera crédito na apuração da COFINS e do PIS/Pasep, não-cumulativos; (b) é permitida a dedução
da base de cálculo do PIS e da COFINS, pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária,
dos valores dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização; (c) o crédito presumido referente à aquisição de aves vivas tem percentual de
60%, e não 35%, nos termos do art. 8o, § 10 da Lei no 10.925/2004, introduzido pela Lei no
12.865/2013, de natureza interpretativa; e (d) o direito creditório somente pode ser deferido se
devidamente comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
O Recurso veio ao CARF, tendo o relator verificado a ausência do Auto de Infração e
do Relatório Fiscal nos autos, razão pela qual o feito foi convertido em Diligência para que a
unidade preparadora anexasse os documentos faltantes.
No julgamento do recurso voluntário, foi proferida a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3201-009.518, de 25/11/2021, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado,
entendendo o colegiado que: (a) geram direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS
e da COFINS, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em elaboração e
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, seja pelo
inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de
mercadorias sejam relevantes e atendam às necessidades logísticas do Contribuinte; e (b) é
permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, dos dispêndios decorrentes de operações de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado, quando da sua comercialização, na proporção do
que efetivamente foi pago ao associado.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-009.518, de 25/11/2021, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange à seguinte matéria: COFINS - Base de cálculo das cooperativas.
Exclusão dos custos agregados ao produto agropecuário repassado pelo associado à cooperativa -
Art. 17 da Lei no 10.684/2003. Apresentou como paradigma o Acórdão no 3102-002.382, alegando
que, no Acordão recorrido, a Turma julgadora negou o direito de crédito sobre custos agregados
ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
4
custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o
Contribuinte teria deduzido valor superior:
“(...) Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou
claro nos trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo, bem
como do recurso voluntário, entendo que andou bem a decisão recorrida, dado
que apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa,
quando da sua comercialização (participação média dos cooperados em cada
lote de produção de frangos), passando a pertencer ao associado, estaria
enquadrada como custos agregados ao produto agropecuário, conforme
preconiza o art. 17 da menciona lei”. (grifo nosso)
Alegou ainda que, de outro lado, no Acórdão paradigma no 3102-002.382, a Turma
julgadora decidiu de modo diverso, para o mesmo tipo de operação, deferindo o direito de
crédito:
“(...) o Recorrente tinha direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS
todos os custos agregados ao produto agropecuário em regime de parceria e de
integração com os associados, não apenas o Percentual de suposta participação
dos cooperados em cada lote, na média de 17%, como o fez a fiscalização. Assim,
devem ser afastadas as presentes Glosas e anulada as exigências delas
decorrentes. (grifo nosso)
Pelos excertos dos procedentes comparados (paradigma e recorrido), entendeu-se
no exame monocrático de admissibilidade que a divergência entre as decisões restou configurada,
reclamando solução: enquanto o recorrido não permitiu a exclusão dos valores relativos a custos
vinculados à parcela dos produtos repassada à cooperativa pelo associado, em regime de parceria,
o paradigma, que trata do mesmo Contribuinte, permitiu exatamente a mesma exclusão.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de Julgamento, deu-se seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, para rediscussão da seguinte matéria: COFINS, Base de cálculo
das cooperativas. Exclusão dos custos agregados ao produto agropecuário repassado pelo associado
à cooperativa - Art. 17 da Lei no 10.684/2003.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo a improcedência da peça
recursal, mantendo-se o Acórdão recorrido em relação ao tema.
Em 21/05/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
5

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara, de 20/07/2023.
Cabe, no entanto, a nosso ver, exame mais detido no que se refere aos demais
pressupostos de admissibilidade.

No acórdão recorrido, narra-se o funcionamento da cooperativa, tal qual descrito
em Relatório Fiscal:
“Entre abr/2009 e fev/2010, o contribuinte desenvolveu suas atividades no setor
de aves, em sistema de parceria com seus associados, onde estes receberam por
transferência pintos de 1 dia, rações, medicamentos e complementos necessários
ao desenvolvimento das aves, ficando incumbidos da criação das aves até que
atingissem o ponto de abate, quando parte dos lotes de aves eram remetidos em
retorno à cooperativa e parte da produção pertencia ao associado, como
contraprestação do serviço de criação das aves. Apenas a parcela da produção
pertencente aos associados era comprada pelo contribuinte. Desta forma, tem-
se claro que somente esta parte da produção efetivamente pertenceu ao
associado (a parte comprada pela cooperativa), enquadrando-se no conceito legal
de produto agropecuário do associado, conforme definido pelo art. 17 da Lei n
10.684/03 retrocitado.” (grifo nosso)
O contribuinte defende que só atua com cooperados, que sua atividade viabilizaria
a produção e a comercialização para os associados. Todavia, conforme apontado no Relatório de
Ação Fiscal, a participação média dos cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a
10%, ou seja, as exclusões tratadas na legislação seriam referentes somente a essa parcela
efetivamente pertencente ao associado.
O Acórdão recorrido não rechaça o argumento do Contribuinte, mas apenas afirma
que este não comprovou o seu direito:
“A lide se ancora basicamente na interpretação de qual parcela dos produtos
estariam albergados pelas exclusões previstas, especificamente na parte da
produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, se devida ou não tal
segregação apontada pela fiscalização. quer seja a parcela efetivamente
pertencente ao associado, considerando a participação média dos cooperados em
cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
6
Julgo oportuno frisar que não se está a dizer que tais gastos não foram frutos de
uma parceria ou integração entre a Cooperativa e o Associado, nem tão pouco
que tais gastos destoam da sua essência na cadeia produtiva, mas sim dos custos
agregados nas operações comercializadas entre as partes.
Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou claro
nos trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo, bem como do
recurso voluntário, entendo que andou bem a decisão recorrida, dado que
apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa,
quando da sua comercialização (participação média dos cooperados em cada
lote de produção de frangos), passando a pertencer ao associado, estaria
enquadrada como custos agregados ao produto agropecuário, conforme
preconiza o art. 17 da menciona lei.
Por fim, nesse ponto também entendo que há carência de provas por parte da
recorrente, em trazer documentos comprobatórios (contábil e fiscal) dos efetivos
dispêndios pagos ou incorridos à luz do que é permitido excluir da base de cálculo
da contribuição.
Importante destacar ainda que esse ônus de comprovar fatos que colaboram
para o reconhecimento do seu direito é ainda mais latente quando estamos
diante de pedido de ressarcimento/compensação, visto que a liquidez e certeza
do crédito tributário é de interesse do próprio contribuinte”. (grifo nosso)
Portanto, não restou configurada divergência de entendimento, tendo em conta
que a negativa de provimento no acórdão recorrido até acolheria as alegações do contribuinte, se
devidamente alicerçadas em provas, nos autos. Essa circunstância específica, não trazida no
paradigma, obstaculiza o conhecimento do recurso, não sendo possível afirmar que um dos
colegiados apreciaria a matéria de forma distinta do outro em cada um dos dois cenários
apresentados.
Apesar de se estar tratando de casos de um mesmo Contribuinte, as divergências
entre as decisões tomadas nos acórdão recorrido e no paradigma parecem residir no acervo
probatório de cada processo, pelo que expressamente consta no acórdão recorrido, aqui
transcrito.
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.093 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720805/2010-55
7

Fl. 689
DF CARF MF
Original